Tribunal: TJMT
Processo: 0000158-27.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial n. 0000158-27.2015.8.11.0041
RECORRENTE: M. L. C. C.
RECORRIDO: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por MARIA LUIZA CARVALHO COELHO, menor, representada por sua genitora ALINE CARVALHO COELHO, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado.
Na decisão de id 66156487, foi determinado que a parte comprovasse a alegada hipossuficiência, a fim de se apreciar o pedido de gratuidade judiciária.
Assim, sobreveio a petição de id 68148974, em que a parte sustenta que é menor e, além de ser incapacitada pela patologia que lhe acomete, é presumidamente hipossuficiente.
No entanto, em razão de a agravante ser menor impúbere e não possuir renda própria, a possibilidade de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita deve ser analisada a partir da situação econômica de seus representantes legais que, in casu, é sua genitora.
No caso em apreço, a representante legal da Recorrente não trouxe qualquer documento capaz de ensejar o deferimento da benesse da justiça gratuita.
Ante o exposto, indefiro a gratuidade almejada e determino que, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, que intime-se a parte Recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, realizar o recolhimento, em dobro, do valor das custas judiciais, sob pena de deserção.
Intimem-se e Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 1ode dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV